Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE ATIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial.
2. Seja por afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana ou por ausência de previsão legal específica, a negativa da ré em restabelecer o fornecimento de água constitui ato ilícito e dá ensejo à indenização por danos morais.
3. Sentença mantida.